Tribunal: TJPA
Processo: 0803984-60.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2021-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0803984-60.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: JUIZO DA VEP DA COMARCA DE SANTAREM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO PARA A REGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL AO REEDUCANDO EM RAZÃO DE FALTA GRAVE (NOVO CRIME DOLOSO). IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA.

CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do Agravo em Execução Penal e lhe negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público Estadual, em irresignação à decisão prolatada pelo Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Santarém, que indeferiu o pedido de regressão definitiva mesmo em face da notícia de novo delito por parte do ora agravado.

Nas razões recursais, narra a defesa que (Id. 5082559 - Pág. 24):

Excelências, considerando a prática de novo crime no curso da execução penal, eis que preso em flagrante em 01/03/2021, resta necessária a regressão cautelar de regime prisional do(a) reeducando(a), nos termos do art. 52 c/c art. 118, I, ambos da Lei de Execução Penal.

Consigna-se que o reeducando se encontra preso em razão do crime referente ao processo 0801699-38.2021.8.14.0051, o que não exclui o fato do novo crime cometido. Ademais, o art. 52 da Lei de Execução Penal não condiciona a prisão para que se proceda a regressão, mas tão somente a prática do crime em si.

Outrossim, não há qualquer outra condicionante para regressão. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça através da súmula 526, vejamos:

(...)

De igual modo, o Supremo Tribunal Federal também não condiciona a regressão a qualquer requisito, vejamos:

(...)

<sic>

Ao final, roga pela reforma da decisão impugnada para que seja procedida a regressão do regime prisional do ora agravado face ao cometimento de falta grave (novo crime).

Aberta vista ao recorrido, este respondeu posicionando-se
pela manutenção da decisão recorrida
(Id.

5082559- Pág. 31 a 34).

Concluso ao juízo executório, este sustentou a sua decisão (Id.

5082559 - Pág. 35
).

Apresentados os autos ao tribunal
ad quem
, coube a mim, por distribuição, a relatoria do feito.

Instada a se manifestar a respeito, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer para que o recurso seja conhecido e provido (Id. 5228732).

É o relatório do necessário. Sem revisão, nos termos do artigo 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

VOTO

O presente recurso preenche os requisitos para a sua análise; portanto, deve ser conhecido.

Consta dos autos, que o Juízo da Vara de Execução Criminal indeferiu o pedido de regressão definitiva do agravado e revogou a regressão cautelar antes decretada, com base nos seguintes fundamentos (Id.

5082559 - Pág. 10 a 20):

II – FUNDAMENTAÇÃO

II.1. – DA INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 118, INCISO I, DA LEP EM CONFORMIDADE COM A CONSTITUIÇÃO E COM TRATADOS INTERNACIONAIS

A Constituição Federal, ao lançar as bases do princípio da presunção de inocência, foi clara ao estabelecer que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, de modo que a decretação da regressão cautelar, em razão da prática de novo delito a respeito a respeito do qual ainda não exista uma sentença penal condenatória transitada em julgado, importaria em antecipação a uma série de violações de direitos subjetivos do apenado. Quanto ao artigo 118, inciso I, da LEP, há que se fazer uma leitura constitucional de suas disposições normativas, eis que não há que se limitar garantia constitucional por ato normativo inferior. Explico.

Deve-se compreender que a Lei de Execução Penal é anterior à CF, e, pelo momento histórico em que foi construída, é fácil compreender o disposto no artigo 118, I. entretanto, com o soerguimento da democracia e promulgação da CF de 88 a leitura do referido dispositivo deve se pautar nos princípios da nova Carta Republicana.

E é a própria LEP que nos ensina que, quando o apenado incorre em conduta definida como, falta grave deve submeter-se a procedimento disciplinar para sua averiguação, conforme preceitua o art. 59 da Lei de Execução Penal.

(...)

Ora, se para caracterização de falta grave dentro das dependências da casa penal há a necessidade de observância do contraditório e da ampla defesa, com a instauração de PDP, permitindo-se a oitiva do apenado e o oferecimento de razões defensivas, se no “menos” o apenado tem asseguradas as garantias constitucionais, por que deixaria de tê-las quando de flagrante delito ou por qualquer fato, antes da sentença condenatória transitada em julgado?

Assim, torna-se imperativo oportunizar a apresentação de justificativas pelo apenado, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa, uma vez que, cometendo falta grave, deve o mesmo responder em procedimento administrativo, com direito a constituir advogado, e sendo observados os princípios constitucionais citados. Nesse sentido, também já se posicionou o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (Agravo nº 378245-8 5ª Câmara Criminal TJ-PR. Relator: Desembargador Lauro Augusto Fabricio de Melo). Logo, para que seja juridicamente possível a regressão de regime prisional e/ou o indeferimento do pedido de progressão de regime prisional é imprescindível oportunizar a apresentação de justificativas pelo apenado quanto à suposta falta grave cometida.

Não podemos aceitar, sob o manto da Carta Magna de 1988, ou até mesmo antes dela, que, mesmo sem uma sentença transitada em julgado, um indivíduo tenha seus direitos vilipendiados por ter supostamente praticado um crime, pois, do contrário, fere-se o referido princípio da presunção de inocência. Nos dizeres do mestre Aury Lopes Jr, a presunção de inocência é:

(...)

Sobre o tema, já se manifestou o STF:

(...)

Essa interpretação conforme a Constituição também é consentânea com o Pacto de San José da Costa Rica, de status supralegal, que preconiza:

(...)

Por mais que a maioria ainda eventualmente decida interpretar literalmente o artigo 118, inciso I, da LEP, ao assumir as obrigações da magistratura foi à Constituição de 1988 que jurei honrar e não a preceitos legislativos inferiores. Logo, qualquer determinação legal deve e será interpretada de acordo com os primados da Constituição Federal a que jurei proteger. Ainda que a maioria discorde. O Poder Judiciário é o poder contramajoritário por excelência. E é com a Constituição como baliza que tomarei este e todos os demais julgamentos.

(...)

Logo, afasto a interpretação literal do artigo 118, inciso I, da LEP, devendo ser a expressão “ PRATICAR FATO DEFINIDO COMO CRIME DOLOSO” interpretada conforme a constituição, e compreendida como o decorrente de sentença judicial.

II.2. DA INCONSTITUCIONALIDADE DA SÚMULA 526 DO STJ FACE A REGRA DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. UMA RELEITURA NECESSÁRIA:

De acordo com a acusação, é pacífico que a prática de novo fato definido como crime enseja automaticamente a regressão, conforme artigo 118, inciso I, da LEP, e sumula 526 do STJ:

(...)

Deflui-se da leitura do enunciado sumular a mitigação do texto constitucional, afastando o devido processo adequado para privação ou restrição de liberdade. No caso, utilizou-se de trocadilho de palavras, na medida em que, tão somente por constar no texto da lei “fato definido como crime doloso” e não “ crime”, afastam-se todas as garantias constitucionais que um processo criminal possui para se permitir restringir a liberdade.

Conforme já mencionado alhures, se para a falta grave decorrente de PAD garantir-se-ão o contraditório e a ampla defesa, qual o motivo de não serem outorgadas as mesma garantias para o caso de flagrante delito , com uma decisão apressada de regressão?

Pergunta-se: onde está o contraditório e a ampla defesa na regressão decorrente de flagrante delito ?

À execução penal é indispensável a existência de um processo, como instrumento viabilizado da própria execução, onde devem ser observados os princípios e as garantias constitucionais a saber: legalidade, jurisdicionalidade, devido processo legal, imparcialidade do juiz, igualdade das partes, persuasão racional ou livre convencimento, contraditório e ampla defesa, iniciativa das partes, publicidade, oficialidade e duplo grau de jurisdição, entre outros”.

O flagrante delito, por si só, pode ser considerado pelo Juiz da Execução Penal como um atestado de culpa para o apenado, antes mesmo do oferecimento de uma denúncia, ou seja, antes mesmo de formalizada a acusação? Obvio que não.

Observe-se que o enunciado sumular fala da prescindibilidade do trânsito em julgado. Contudo, ainda que se faça uma leitura estrita, em nenhum momento o STJ aduziu que se prescinde da existência de sentença, ou seja, de . Se formos analisar a sumula estrita édito condenatório mente, no mínimo deveria ter sido prolatada uma sentença, a permitir por exemplo a execução provisória de pena.

NÃO É O CASO DOS PRESENTES AUTOS.

Se nem sequer denúncia existe, se nem sequer houve o exercício da ampla defesa e do contraditório pelo apenado, não existe qualquer segurança jurídica para a regressão de regime.

Regressão de regime sem sentença condenatória é, em última análise, uma regressão cautelar, na medida em que tal acusação pode ser potencialmente ensejar em futura absolvição, causando prejuízos imensuráveis ao apenado, constitucionalmente inocente até prova em contrário.

Entendemos que, para que seja possível aplicar a sumula 526 do STJ, imprescindível a existência de uma sentença condenatória, ainda que sem o trânsito em julgado.

Essa é a leitura mais constitucional possível da súmula 526, data máxima vênia.

(...)

III – DISPOSITIVO

Isso posto, com fulcro no artigo 5º, inciso LVII da CRFB (LVII - ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória;) c/c art. 118, inciso I, da LEP, INDEFIRO o pedido de regressão definitiva do apenado supramencionado e a regressão cautelar REVOGO anteriormente decretada, devendo o apenado retornar ao cumprimento da pena dos presentes autos em meio aberto.

Depreende-se dos trechos acima transcritos que o juízo
a quo
foi, em parte, dissonante com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em razão de já ter sido assentado que os arts. 52,
caput
, e 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, são compatíveis com a norma inscrita no art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, visto que aqueles regerem esfera distinta da formação de culpa no processo penal de conhecimento. E, ainda, porque restou pacificado a desnecessidade do trânsito em julgado da condenação criminal para o reconhecimento da falta grave. Senão, vejamos:

Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO PENAL. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 758: NECESSIDADE DE CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO PARA SE CONSIDERAR COMO FALTA GRAVE, NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO CARCERÁRIO, A PRÁTICA DE FATO DEFINIDO COMO CRIME DOLOSO. ARTS. 52, CAPUT, E 118, I, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO (ART. 97 DA CF). PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA (ART. 5º, LVII, DA CF). PRECEDENTES DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.

1.
Os arts. 52, caput, e 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, por regerem esfera distinta da formação de culpa no processo penal de conhecimento, não são incompatíveis com a norma inscrita no art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.
Dessa forma,
descabe condicionar o reconhecimento da sanção administrativo-disciplinar de falta grave consistente na prática de fato definido como crime doloso pelo Juízo da Execução Penal ao trânsito em julgado da condenação oriunda do Juízo de Conhecimento. Independência das esferas de apuração e sancionamento de atos ilícitos.
Juízes com competências diversas. Precedentes do Supremo Tribunal Federal.

2. A apuração da falta grave, todavia, deve observar os postulados constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, assegurado ao sentenciado defesa técnica e possibilidade de produção de provas. Tema de repercussão geral 941. Regras de Nelson Mandela das Nações Unidas

3. Não se reconhece violação à cláusula de reserva de plenário quando o órgão fracionário do Tribunal de origem deixa de aplicar dispositivo infraconstitucional sem que o tenha declarado, expressa ou implicitamente, a inconstitucionalidade.

4. Recurso extraordinário a que se dá provimento, com a fixação da seguinte tese:
o reconhecimento de falta grave consistente na prática de fato definido como crime doloso no curso da execução penal dispensa o trânsito em julgado da condenação criminal no juízo do conhecimento, desde que a apuração do ilícito disciplinar ocorra com observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, podendo a instrução em sede executiva ser suprida por sentença criminal condenatória que verse sobre a materialidade, a autoria e as circunstâncias do crime correspondente à falta grave.

(RE 776823, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 07/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-033 DIVULG 22-02-2021 PUBLIC 23-02-2021) (grifei)

No entanto, destaco que nossa Suprema Corte, em que pese ter dispensado o referido trânsito em julgado, condicionou ao reconhecimento do novo crime doloso, como falta grave, à observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Além disso, permitiu que a instrução em sede executiva fosse suprida por sentença criminal condenatória que verse sobre a materialidade, a autoria e as circunstâncias do crime correspondente à falta grave.

Pois bem.

No caso em apreço, observo, dos autos e do sistema PJE, que o processo em questão (nº 0801699-38.20218.14.0051), de fato, não se encontra sentenciado e, por conseguinte, resta inapto a suprir a instrução executiva quanto à falta grave.

Outrossim, dos documentos juntados aos autos, não é possível verificar se houve a apuração de tal ilícito, com observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, para assim, ser possível a regressão definitiva do ora agravado, caso haja, de fato, a constatação de tal.

Desse modo, não merecem ser acolhidas as alegações recursais.

Para ratificar, destaco o voto do Exmo. Ministro Relator, do acima citado Recurso Extraordinário, Edson Fachin, do qual comungo:

(...)
a mera existência da notícia da prática do crime, de auto de prisão em flagrante, de investigação criminal de qualquer natureza ou mesmo de denúncia ou queixa-crime em desfavor do sentenciado não são suficientes para o reconhecimento da falta grave. Isso porque tais documentos não resultam da colheita de provas com observância dos postulados constitucionais imprescindíveis à validade da sanção disciplinar.

Hipótese diversa é aquela em que o reconhecimento da sanção disciplinar decorre da existência de sentença criminal condenatória pela prática do crime doloso no curso da execução
. A independência entre as esferas apuratórias e sancionatórias não é absoluta: há pontos de contato entre elas. Por outro lado, a prolação de sentença criminal pressupõe o término de uma fase instrutória em que foram franqueadas ao sentenciado/acusado todas as garantias decorrentes do contraditório e da ampla defesa, ou seja, a observância de todas as exigências aplicáveis à apuração de falta grave. (grifei)

(RE 776823, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 07/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-033

DIVULG 22-02-2021

PUBLIC 23-02-2021)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Belém, 28/06/2021